Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.